Tribunal: TJDFT
Processo: 0731291-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731291-34.2025.8.07.0000 DECISÃO Concedo a gratuidade, visto que a agravante é beneficiária do Programa Bolsa Família (id. 241308077 – autos principais), tão só para processamento do agravo de instrumento. Ausente pedido liminar, ao agravado para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 04/08/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator